Tribunal: STF
Processo: RE 1501577
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ERRO NA FUNDAMENTAÇÃO. DÉBITO APURADO A MAIOR. ANULAÇÃO DO CRÉDITO. DESCABIMENTO. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA DÍVIDA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ENCARGO LEGAL.



    1. Nas hipóteses em que o prejuízo decorrente de errônea fundamentação legal do lançamento seja meramente a apuração a maior do débito, podendo ser afastado mediante simples retificação aritmética do cálculo da dívida, a solução adequada é a preservação do crédito, extirpando-se da execução a porção indevida.



    2. A cláusula do devido processo legal é atendida satisfatoriamente quando a norma processual possibilita que o contribuinte submeta a decisão que lhe foi desfavorável a um juízo de revisão com ampla devolutividade, inexistindo qualquer exigência constitucional no sentido da criação de mais de uma instância recursal.



    3. É legal e constitucional a cobrança do encargo de 20% previsto no Decreto 1.025, de 1969.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV, XXXVI e XXXIX; e 150, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A situação fática que atrai a incidência da norma em questão é aquela em que o sujeito passivo realiza o pagamento intempestivo do tributo, sem, contudo, efetuar o recolhimento dos consectários moratórios correspondentes. Em casos dessa ordem, a multa e os juros que deixaram de ser pagos oportunamente são constituídos de ofício pelo fisco, isolada (ou seja, cada um em um lançamento) ou conjuntamente (ambos em um só ato), e não terão natureza de acessório, mas sim de principal, até mesmo porque a relação de acessoriedade estaria prejudicada pelo pagamento do tributo. Exatamente por essa "desnaturação" sofrida é que o parágrafo único dispõe que a quantia apurada sofrerá a incidência de juros de mora.



    Como fica fácil perceber, o dispositivo não contempla grandes novidades: não veio propriamente para equacionar os casos em que o contribuinte deixa de pagar os consectários moratórios, já que o próprio ordenamento jurídico contempla uma autorização genérica para o lançamento desses valores independentemente de previsão específica em lei. Tampouco há inovação no seu parágrafo único, pois a transmutação da natureza jurídica dos consectários moratórios decorre da lógica (por não ser possível existir um acessório sem que haja um principal) e não dessa disposição legal, de tal maneira que a incidência de juros sobre os valores correspondentes já encontrava respaldo no próprio artigo 161 do CTN.



    O que o legislador fez, enfim, foi apenas positivar de maneira específica uma regra que poderia ser extraída do próprio ordenamento jurídico-tributário, inexistindo, dessa maneira, óbice à sua incidência para alcançar fatos anteriores, a teor do que dispõe o artigo 106, I, do CTN.



    O verdadeiro problema é que a situação fática dos autos não configura a hipótese de incidência desse dispositivo, pela simples razão de não estar pago o valor principal. A multa e os juros, nesse caso, por não se desnaturarem, deveriam ter sido lançados como parcelas meramente acessórias, restando definir se, de fato, a aplicação do artigo 43 da Lei nº 9.430, de 1996, além de indevida, acarretou algum prejuízo ao embargante a justificar a anulação do crédito.



    De início, é relevante observar que o termo "isolada", utilizado na redação do artigo 43, caput, conforme já explicitei, refere-se apenas à possibilidade de o lançamento de juros e multa ser realizado de forma individualizada, estando em contraposição ao advérbio "conjuntamente", empregado logo em sequência para esclarecer que também pode um único lançamento contemplar ambos os consectários. Outra interpretação desses vocábulos não é possível, até mesmo porque topicamente o dispositivo está inserido no subitem da lei que trata do "Auto de Infração sem tributo", evidenciando que "isolada" e "conjuntamente" referem-se à relação entre juros e multa, e não destes com o tributo em si. Dessa forma, não há confundir a multa lançada com base no artigo 43, ainda que de forma isolada, ou seja, separada dos juros, com a "multa lançada isoladamente" a que fazem referência o artigo 44 do mesmo diploma (Lei nº 9.430, de 1996) e o artigo 18 da Lei nº 10.833, de 2003, dentre outros mencionados na petição inicial.



    Em consequência dessa necessária diferenciação, são inexistentes os reflexos econômicos relativos a uma possível adesão a parcelamentos especiais. Efetivamente, esses programas, via de regra, concedem descontos menos generosos para as multas isoladas do que para as multas moratórias e de ofício, mas como a multa, no caso dos autos, não se enquadra na primeira hipótese, o suposto prejuízo não seria suportado pelo contribuinte. Não deixo de observar que os DARFs encaminhados ao embargante indicam o código de receita nº 6337, que se refere à "multa isolada - COFINS (art. 43 L.9430)" (evento 1 - procadm21, pág. 185), tratando-se, contudo, de circunstância que não tem o condão de afetar a higidez do crédito, mormente diante da possibilidade de eventual negativa na concessão do desconto correto ser remediada pela via do mandado de segurança. Os caracteres jurídicos do débito são definidos pela Lei, não pelo enquadramento levado a efeito pelo Fisco.



    A celeuma ganha relevância, no entanto, em função de o artigo 43 da Lei nº 9.430, de 1996, autorizar, em seu parágrafo único, a incidência de juros moratórios sobre os créditos constituídos na forma do caput, previsão essa incompatível com a natureza moratória dos consectários contemplados na CDA. Esse é o ponto crítico da questão, por ser o único reflexo pragmático da errônea aplicação da norma em exame, vindo efetivamente em prejuízo do contribuinte, pois como se observa dos já mencionados DARFs (evento 1 - procadm21, págs. 185-186), tanto os juros moratórios quanto a multa de mora estão sofrendo nova incidência de juros.



    A anulação do lançamento, contudo, não é o caminho a ser trilhado.



    Conforme referi linhas atrás, a única consequência decorrente da errônea fundamentação do auto de infração é a cobrança de juros sobre os consectários moratórios. Fora isso, não há nenhum vício que tenha maculado a constituição da dívida, mormente porque o trâmite observado para tanto foi exatamente o mesmo que seria observado caso o lançamento estivesse fundado no dispositivo correto, sendo garantido ao contribuinte o exercício do contraditório e da ampla defesa.



    Frente a essa circunstância, entendo que malgrado se faça necessária a intervenção do Poder Judiciário, o único prejuízo experimentado pelo contribuinte pode ser afastado preservando-se o crédito, de tal maneira que se mostra mais adequado dele extirpar-se o valor excessivo, decorrente da aplicação indevida do parágrafo único do artigo 43 da Lei nº 9.430, de 1996, do que simplesmente desconstituí-lo integralmente. Desse modo, sobre a multa, calculada sobre o valor principal originário, não incide nenhum outro consectário. Já o valor dos juros de mora deverá ser calculado sobre o valor principal originário, desde a data do trânsito em julgado da ação rescisória até 25-04-2012, data em que realizado o depósito da dívida (evento 1 - out20, pág. 148), pois, na forma do § 1º do art. 32 da LEF ("os depósitos de que trata este artigo estão sujeitos à atualização monetária, segundo os índices estabelecidos para os débitos tributários federais"), a garantia integral do débito fez cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora, também não sofrendo a incidência de nenhum outro consectário.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “a decisão ora embargada restou omissa em relação à violação ao princípio da irretroatividade tributária previsto no art. 150, III, “a”, da CF/88”.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que “para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF”.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 8 de agosto de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente